Tribunal: STF
Processo: ARE 1045086
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL N. 14.218/2008. DIREITO À CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CUJA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO POSSUI VALOR ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 475, § 2º, CPC. NECESSIDADE DE AUTUAÇÃO DO REEXAME OBRIGATÓRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE 1ª CLASSE. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA AVALIAÇÃO ORAL E NA PROVA DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TÍTULO SOB EXAME SATISFAZ OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL Nº 014/2006. DEVER DA PARTE AUTORA DE INSTRUIR A INICIAL COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS (ARTS. 283 E 396 DO CPC). SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. LEI ESTADUAL Nº 14.218/2008. DIREITO DA AUTORA DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E, CASO APROVADA, DE SER NOMEADA NO REFERIDO CARGO. REEXAME E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conquanto o Magistrado a quo não tenha submetido a sentença ao reexame obrigatório, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que nos casos em que a condenação imposta no decisório não possui valor econômico, como na hipótese em tablado, resta inaplicável o art. 475, § 2º, do CPC, devendo aquele ser sujeitado à remessa necessária. Precedentes. 2. Na peça inicial, a autora requereu acréscimo de pontos em sua nota da avaliação oral e da prova de títulos, bem como a sua convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional do concurso para o cargo de Delegado da Polícia Civil de 1ª Classe, haja vista a ampliação de vagas durante a realização do certame, pelo advento da Lei nº 14.218/2008. 3. Relativamente à avaliação oral, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas (STJ, RMS 33.191/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 14/04/2011, DJe 26/04/2011). 4. No que tange à prova de títulos, verifica-se que a suplicante, ora recorrida, não juntou à exordial ou à réplica qualquer documento que comprovasse que o Curso Professor Jorge Hélio, que emitiu o Certificado de Aperfeiçoamento em Direito Penal Geral, Direito Penal Especial e Direito Processual Penal, fosse instituição devidamente autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), conforme exigido pelo item 159 do Edital nº 14/2006, ou tivesse convênio com entidade credenciada. Ressalte-se que é dever da parte autora instruir a peça inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo-lhe provar as suas alegações, nos moldes do que preceituam os arts. 283 e 396 do CPC. Destarte, assiste razão ao recorrente, mas apenas quanto a esse ponto. 5. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do certame, demonstrado o interesse da Administração surgirem novas vagas, seja em virtude da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. Precedentes do STF e do STJ. 6. Na espécie, o Edital nº 014/2006 previa 83 (oitenta e três) vagas para o cargo de Delegado da Polícia Civil de 1ª Classe, tendo sido convocados 249 (duzentas e quarenta e nove) candidatos para o Curso de Formação Profissional, montante correspondente a três vezes a quantidade de vagas, nos termos do item 183. 7. Posteriormente, com o advento da Lei Estadual nº 14.218/2008, foram criadas mais 226 (duzentas e vinte e seis) vagas para o mencionado cargo, o que demonstra a necessidade do aumento da quantidade daqueles profissionais. 8. Desse modo, a autora, que ocupou a 277ª posição após a quarta etapa, consoante informações do próprio apelante, mesmo sem a solicitada atribuição de 2 (dois) pontos à sua nota da avaliação de títulos, possuía o direito de ser chamada para a quinta fase, pois sua classificação estaria inserida no número de candidatos aptos a ser convocados, isto é, o triplo de 226 (678 pessoas), conforme o item 183 do Edital nº 014/2006. Ademais, a recorrida concluiu com êxito o Curso de Formação, obtendo a 153ª posição, tendo preenchido, ao final, todos os requisitos para a nomeação e posse no cargo de Delegado da Polícia Civil de 1ª Classe. 9. Reexame e apelo parcialmente providos” (fls. 33-35, e-doc. 22). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 19, vol. 29).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. I do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República.
    Sustenta “não se trata[r] aqui de candidato classificado em posição fora das vagas previstas no certame que pode vir a ser beneficiado pelo surgimento de vagas, durante o prazo de validade do concurso, o que somente se admite em atenção ao princípio da eventualidade” (fl. 35, e-doc. 29).
    Assevera que “o edital já previu que quem ficasse além da posição nº 249, que é o caso da candidata em tela, estaria sumariamente eliminado, e foi assim que procedeu a Administração, agindo de forma a seguir o princípio da legalidade” (fl. 36, e-doc. 29).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de necessidade de reapreciação do edital do certame (fls. 54-55, e-doc. 33). 
    O agravante argumenta que “não se faz necessário, no caso sub judice, rever a interpretação de norma infraconstitucional para o julgamento do Recurso Extraordinário interposto, uma vez que a determinação da manutenção no certame de candidata que sequer fora aprovado em todas as etapas do certame é medida malferidora da Isonomia (art. 5º, caput, CRFB/88) e das disposições constitucionais regradoras do preenchimento de cargos públicos (art. 37, I, II da CRFB/88)” (fl. 62, e-doc. 33). 
    Assinala não haver “qualquer controvérsia acerca da interpretação da norma editalícia, havendo disputa, apenas, se o aumento posterior do número de cargos teria o condão de modificar regra do edital. Defendendo-se que não, pois viola o princípio da separação dos poderes, da isonomia (a recorrente seria nomeada, mesmo tendo candidatos melhor colocados que não prosseguiram para a fase seguinte); dentre outros” (fl. 62, e-doc. 33).
    Pede “seja processado e julgado o presente agravo, requerendo, ao final, o seu integral provimento para o fim de que seja modificada a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, objetivando que seja este conhecido e provido” (fl. 64, e-doc. 33).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Respeitante à inexistência de obrigação de o ente estatal convocar candidatos em virtude de surgimento de novas vagas, evidencia-se que essa alegação do insurgente contraria o posicionamento dos Tribunais Superiores, segundo o qual a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração, surgirem novas vagas, seja em virtude da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. (…) Na espécie, o Edital nº 014/2006 previa 83 (oitenta e três) vagas para o cargo de Delegado da Polícia Civil de 1ª Classe (pág. 58), tendo sido convocados 249 (duzentos e quarenta e nove) candidatos para o Curso de Formação Profissional, total correspondente a três vezes a quantidade de vagas, nos termos do item 183 (pág. 65). Posteriormente, com o advento da Lei Estadual nº 14.218/2008 (págs. 91-94), foram criadas mais 226 (duzentos e vinte e seis) vagas para o mencionado cargo, o que demonstra a necessidade do aumento na quantidade daqueles profissionais. Desse modo, a autora, que ocupou a 277ª posição após a quarta etapa, consoante informações do próprio apelante (pág. 156), mesmo sem a solicitada atribuição de 2 (dois) pontos à sua nota da avaliação de títulos, possuía o direito de ser chamada para a quinta fase, pois sua classificação estaria inserida no número de candidatos aptos a ser convocados, isto é, o triplo de 226 (678 pessoas), conforme o item 183 do Edital nº 014/2006. Impende destacar, ainda, que o Juiz reconheceu o direito à convocação para a última etapa, ocasião em que, expressando entendimento alinhado à atual jurisprudência das Cortes Superiores, asseverou, litteris: (…)” (fls. 24-31, e-doc. 22).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.218/2008) e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados em processos semelhantes à espécie vertente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL 14.218/08. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO A SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE LEI SUPERVENIENTE NÃO PODE ALTERAR REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato à convocação para o curso de formação profissional, diante das novas vagas surgidas por legislação local superveniente (Lei 14.218/08), no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a análise de referida legislação local, bem como a interpretação de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Inaplicável, na espécie, o Tema 376, cujo paradigma é o RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame’, eis que já foi afastada por esta Segunda Turma a incidência da tese firmada no referido Tema 376, da repercussão geral, quando da análise de outro julgado (ARE 1.030.260-AgR) proferido em caso específico ao dos presentes autos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.164.214-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. LEI ESTADUAL Nº 14.218/2008. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.004.723-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2018). 
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.162.955, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.9.2018, RE n. 1.145.509, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.8.2018, e ARE n. 1.016.990, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2017.
    6. A alegação de contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Bombeiro-Militar. Auxílio-Invalidez. Benefício Precário. Alteração da situação fática. Ausência dos requisitos legais. Princípio da legalidade. Violação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636/STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora